Tribunal: TJES
Processo: 5020412-25.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020412-25.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCO VINICIUS FERREIRA ANTONIO
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº: 5020412-25.2021.8.08.0035

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S/A VIVO

Recorrido: MARCO VINICIUS FERREIRA ANTONIO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O AUTOR RECEBEU COBRANÇA DA LINHA TELEFÔNICA (27)99663-8283, A QUAL DESCONHECE. FATURAS COBRADAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. COBRANÇA VINCULADA A NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CELEBRADO. REITERADAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTINADAS AO RECORRIDO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. ÔNUS DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, VISANDO A EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

Segundo a lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos
.

Em suma, o dano moral puro é aquele que, sem possuir reflexos patrimoniais, afeta o equilíbrio do psiquismo da pessoa ou a atinge em seus bens personalíssimos tais como a honra objetiva (seu conceito perante a sociedade) ou subjetiva (a autoimagem que possui dos seus atributos).

Com efeito, é digno de registro, que o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se confunde com mágoa, dor, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências do dano moral, mas com ele não se confundem. O dano moral, na verdade, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos.

Por outro lado, nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “
O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado
”, diz Antunes Varela
. Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO:

“
[...] só deve ser reputado como dano moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo
,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”.

Adoto como premissa a compreensão de que os danos morais envolvem, necessariamente, um sentido de compensação, que a meu ver é indissociável da finalidade pedagógica que comumente lhes é atribuída. Fundo esse convencimento no preceito do artigo 944, do CCB, que fixa regra geral segundo a qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”, o que, a
contrario sensu
, impossibilita o arbitramento da condenação pautado em um escopo unicamente punitivo, sem que nenhuma lesão seja aferível no plano jurídico da vítima. Mesmo porque, a própria definição de ato ilícito contempla a “causação de dano”, ainda que exclusivamente moral, o que se depreende do art. 186, do mesmo diploma.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes, por atos que redundem em meros aborrecimentos triviais.

Pois bem, o ilícito imputado à parte Requerida consistiria unicamente na cobrança de valores que, sob a ótica da parte reclamante, seriam reputados abusivos. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem.

Quadra gizar que a lei comina sanção expressa à cobrança indevida, o que faz no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aquela restrita ao ressarcimento em dobro do valor pago a maior e, ainda assim, desde que evidenciado o efetivo desembolso pelo consumidor e a má-fé na exação pelo fornecedor (STJ, AgRg no REsp 1127566/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti). De tal arte, sem o diagnóstico de outras circunstâncias denotativas de violação da dignidade do consumidor, a exemplo dos elencados pelo caput do mesmo dispositivo, não há que se falar em dano moral pecuniariamente compensável, ainda que a conduta seja reprovável.

Com efeito, a reprovabilidade da conduta do fornecedor pode ser considerada na dosimetria da sanção, já que o quantum respectivo não obedece a critérios legais fixados a priori. No entanto, essa quantificação tem por pressuposto lógico necessário a antecedente constatação de um dano aos elementos da personalidade do consumidor, sem o qual derrui o próprio fundamento da penalidade, que é a de compensar pecuniariamente a lesão imaterial. O comportamento ilícito não se confunde com o resultado danoso, mormente se não detém o condão, ainda que em abstrato, de afetar a esfera dos direitos personalíssimos do pretenso lesado. Em outros termos, não basta uma conduta censurável para a eclosão do dano moral, já que este se deflagra em um momento ulterior do
iter
, como resultado daquela, mesmo que seja presumível
in re ipsa
. A presunção hominis, nos casos que a admitem, dispensa a prova efetiva “da lesão”, com fundamento nas regras ordinárias de experiência, mas impede a verificação do nexo lógico entre a ação culpável e, dentro de um juízo de probabilidade, o dano como seu consectário natural. A cobrança de valor indevido, por si mesma, não ostenta essa potencialidade, razão pela qual, a meu sentir, não há que se falar em dano moral in re ipsa, oriundo de tal conduta, isoladamente considerada (nesse sentido, v.g.: TJ-DF; Rec 2013.05.1.003737-3; Ac. 831.677; Sexta Turma Cível e TJES; EDcl-AP 0008103-77.2009.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior).

Esse, por sinal, é o pensamento corrente na jurisprudência de nossos tribunais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. Não cabe indenização por danos morais pelos dissabores de receber carta de cobrança, mesmo que a correspondência seja enviada para o endereço de terceiros. (TJ-MG; APCV 1.0439.12.002577-0/001; Rel. Des. Estevao Lucchesi; Julg. 31/01/2013; DJEMG 08/02/2013)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Inocorrência de grave prejuízo ou elevado desequilíbrio psicológico, tampouco relevante insegurança, angústia ou desespero, ao ponto de gerar dano moral passível de indenização. O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, peculiar às relações comerciais, que não exponha o consumidor a uma situação de perigo, humilhação ou constrangimento, sem, inclusive, causar-lhe abalo à honra e à dignidade, não gera dano moral indenizável. (TJ-ES; APL 0015678-38.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 15/07/2014; DJES 23/07/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Em razão da responsabilidade objetiva estabelecida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a regra geral é que havendo danos, o fornecedor, no caso apelado, tem a obrigação de repará-los2 - Para a caracterização da obrigação de indenizar é necessário demonstrar a ilicitude da conduta do fornecedor e a prova do dano sofrido, seja de cunho patrimonial ou moral, não sendo suficiente, para caracterizar a obrigação, a mera prática de fato ou ato contra legem. 3 - O mero aborrecimento, a mágoa ou o excesso de sensibilidade por quem afirma sofrer dano moral são insuficientes para a sua caracterização. Ao interpretarmos o dano moral sob a luz da Constituição Federal, observamos que ele representa uma agressão à dignidade humana, não bastando, deste modo, para configurá-lo, o mero aborrecimento ou contrariedade - A dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação devem fugir da normalidade, interferindo intensamente no psicológico do indivíduo. 4 - A simples cobrança indevida por meio de correspondências para o endereço do consumidor, sem incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, não configura dano moral, sendo mero aborrecimento. 5 - Recurso improvido. (TJ-ES; APL 0066399-62.2012.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 03/06/2014; DJES 13/06/2014)

Ademais, não se pode olvidar a existência de todo um sistema administrativo de proteção, que se estende desde os serviços de atendimento mantidos pelos próprios fornecedores, passando pelos Procons e plataformas conciliatórias presenciais e virtuais disponibilizadas pelas agências reguladoras e secretarias de Defesa do Consumidor, dentre outros, que se vocacionam à solução mais célere e menos dispendiosa de tais conflitos, sem que o Poder Judiciário se convole na primeira porta franqueada ao lesado. A utilização desses mecanismos, conquanto não se anteponha como pressuposto do acesso à jurisdição, é denotativa da observância do princípio da cooperação, corolário da boa-fé objetiva, o qual interliga ambas as partes contratantes, fornecedor e consumidor, evidenciando, por parte destes, o real propósito de alcançarem os justos fins do contrato, com lealdade, e não simplesmente o enriquecimento indevido.

No caso vertente, não ocorreu apontamento a cadastro restritivo e não há elementos mínimos que sugiram a busca da composição extrajudicial do impasse, tampouco a objeção acintosa da parte requerida a essa abordagem.

Pelo exposto, verifico que a parte Autora não comprovou a ocorrência de sofrimento excepcional, lesão à personalidade ou outro desdobramento grave e decorrente dos fatos narrados, não havendo como se presumir a ocorrência de lesão imaterial compensável pecuniariamente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e a ele
DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. Sem custas e honorários.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.